Tribunal: STF
Processo: AI 540250
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
Inviável o agravo
regimental quando não são atacados, de forma convincente, cada um
dos fundamentos da decisão que obsta o processamento do recurso
(art. 317, § 1º, RI/STF).